Tribunal: TJSP
Processo: 9005890-27.1997.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL.
1. Paralisação do processo por mais de seis (6) anos – Prescrição intercorrente – Reconhecimento de ofício – Artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional - Súmula 314 do E. STJ – Manutenção da sentença.
2. Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
9005890-27.1997.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido TRUFANA TEXTIL SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no. 9005890-27.1997.8.26.0014 - Voto no. 31868 – São Paulo
2
VOTO No. 31868
COMARCA: SÃO PAULO
REEXAME NECESSÁRIO No. 9005890-27.1997.8.26.0014
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: TRUFANA TÊXTIL S/A
JUIZ PROLATOR: DANIEL OVALLE DA SILVA SOUZA
REEXAME NECESSÁRIO EXECUÇÃO FISCAL.
1. Paralisação do processo por mais de seis (6) anos Prescrição
intercorrente Reconhecimento de ofício Artigo 174, caput, do
Código Tributário Nacional - Súmula 314 do E. STJ Manutenção
da sentença.
2. Reexame necessário não provido.
Trata-se de reexame necessário interposto contra a sentença de
fls. 19/20, cujo relatório se adota, que julgou extinta a execução fiscal, com
resolução do mérito, pela ocorrência de prescrição.
É o relatório.
O reexame obrigatório (certidão de fls. 21) desmerece
provimento.
Não obstante o ingente esforço da credora para a satisfação de
crédito de sua titularidade, o fato é que a execução não chegou a bom termo.
O que sobreleva anotar é que a Fazenda Estadual não adotou nenhuma
medida efetiva para a execução desde 06/13 (fls. 189/191) até 07/19 (fls.
204/205)
data do sentenciamento
, não comprovando, inclusive, a
interposição do recurso referido na cota de fls. 193.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no. 9005890-27.1997.8.26.0014 - Voto no. 31868 – São Paulo
3
O processo executivo, como se vê, não obteve nenhum resultado
satisfativo do crédito perseguido pela Fazenda Estadual por mais de seis (6)
anos, desde a data da 2a decisão judicial que indeferiu o pedido de
redirecionamento da ação em face de sócio-gerente (fls. 178 e 189/191). O 1o
pedido de responsabilização do sócio-gerente feito em 12/09 (fls. 151/152)
foi indeferido em 05/10 (fls. 161). Doravante, a Fazenda Estadual requereu,
em mais de uma ocasião, o sobrestamento da execução fiscal (vide fls. 162,
165, 196 e 199). Resta evidente que ocorreu a prescrição intercorrente, pois
durante longo tempo a Fazenda Estadual não conseguiu levar a bom termo a
execução.
A execução não pode ser paralisada indefinidamente, em atenção
ao lustro extintivo previsto no artigo 174, caput, do Código Tributário
Nacional, contado da constituição definitivo do crédito tributário. In casu, o
processo ficou aguardando por mais de seis (06) anos eventual medida
eficiente da credora para que a execução fosse satisfeita. A Fazenda Estadual,
aliás, sequer recorreu da sentença extintiva da execução fiscal, o que fortalece
a idéia da prescrição (fls. 23) com exceção desta última, todas as demais
folhas mencionadas neste voto referem-se aos autos do processo piloto no.
9005891-12.1997.8.26.0014 onde os atos foram praticados (fls. 15 desta
execução).
Nessa linha de entendimento é a orientação do E. STJ, nos
termos da Súmula 314: “Em execução fiscal, não localizados bens
penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se
inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente”.
É o que se decide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no. 9005890-27.1997.8.26.0014 - Voto no. 31868 – São Paulo
4
Posto isso, nega-se provimento ao reexame necessário.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..